Tribunal: TJSP
Processo: 0008333-16.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Criminal – Embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal), em concurso material – Recurso ministerial visando o reconhecimento dos "maus antecedentes" de LEONARDO e a elevação da pena de suspensão do direito de conduzir veículos automotores – Ações penais em curso que não podem ser utilizadas para agravar as penas-base

Ementa:
Apelação Criminal – Embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal), em concurso material – Recurso ministerial visando o reconhecimento dos "maus antecedentes" de LEONARDO e a elevação da pena de suspensão do direito de conduzir veículos automotores – Ações penais em curso que não podem ser utilizadas para agravar as penas-base do sentenciado – Inteligência da Súmula no 444, do Superior Tribunal de Justiça – Desproporcionalidade quantitativa entre as sanções corporal e administrativa aplicadas, que impõe a elevação desta última para 3 meses (correspondente, em proporção aritmética, a 6 meses de pena corporal) Recurso parcialmente provido apenas para o fim de elevar a pena acessória para 3 meses de suspensão do direito de conduzir veículos automotores.

Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da pena acessória de suspensão do direito de conduzir veículos automotores – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados, no tocante a ambos os delitos – Exame clínico que comprovou a embriaguez do sentenciado – Imposição das sanções corporal e administrativa, cominadas de modo autônomo no CTB, que não implica "bis in idem" – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008333-16.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEONARDO JOSÉ FIRMINO AMARAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO
ao
recurso
defensivo
DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso ministerial para elevar a pena de suspensão do
direito de conduzir veículos automotores imposta a LEONARDO JOSÉ
FIRMINO AMARAL para 3 (três) meses, ficando mantidas as demais
reprimendas de 9 meses de detenção e 10 dias-multa, bem como a
suspensão da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos
(consistente em prestação de serviços à comunidade). Uma vez que o
sentenciado(a) foi autorizado a recorrer em liberdade (fl. 206) e não estão
presentes os motivos que autorizam a prisão cautelar (cf. artigos 283, 312 e
387, § 1o, do Cód. de Proc. Penal), determinaram que o início do
cumprimento das reprimendas se dê após o trânsito em julgado desta
decisão.V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008333-16.2015.8.26.0001
2
VOTO no 13419
Apelação no 0008333-16.2015.8.26.0001
Comarca: SÃO PAULO 1a Vara Criminal/Santana
Apelante/Apelado: LEONARDO JOSÉ FIRMINO AMARAL
Apelado/Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal Embriaguez ao volante (artigo 306 do Código
de Trânsito Brasileiro) e falsa identidade (art. 307 do Código
Penal), em concurso material
Recurso ministerial visando o
reconhecimento dos “maus antecedentes” de LEONARDO e a
elevação da pena de suspensão do direito de conduzir veículos
automotores
Ações penais em curso que não podem ser
utilizadas para agravar as penas-base do sentenciado

Inteligência da Súmula no 444, do Superior Tribunal de Justiça
Desproporcionalidade quantitativa entre as sanções corporal e
administrativa aplicadas, que impõe a elevação desta última para 3
meses (correspondente, em proporção aritmética, a 6 meses de
pena corporal) Recurso parcialmente provido apenas para o fim de
elevar a pena acessória para 3 meses de suspensão do direito de
conduzir veículos automotores.
Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da
pena acessória de suspensão do direito de conduzir veículos
automotores Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados, no
tocante a ambos os delitos
Exame clínico que comprovou a
embriaguez do sentenciado Imposição das sanções corporal e
administrativa, cominadas de modo autônomo no CTB, que não
implica “bis in idem” Recurso desprovido.
Inconformados com a decisão proferida pela i. Juíza da 1a Vara
Criminal do Foro Regional de Santana às fls. 202/207, por meio da qual foi
o sentenciado supramencionado condenado pela prática dos delitos dos
artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) e 307 do
Código Penal, ao cumprimento de 9 meses de detenção, em regime aberto,
pagamento de 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 2 meses, substituída a reprimenda corporal por
uma restritiva de direitos (consistente em prestação de serviços à
comunidade), contra ela se insurgiram o i. Promotor de Justiça oficiante (fl.
209) e os ii. Advogados do sentenciado (fl. 226), vindo as razões dos
recursos às fls. 210/211 e 227/231, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008333-16.2015.8.26.0001
3
O i. Promotor de Justiça pleiteia o reconhecimento dos maus
antecedentes de LEONARDO e a elevação da pena acessória de
suspensão do direito de conduzir veículos automotores.
Os ii. Advogados requerem a absolvição do sentenciado, no tocante a
ambos os delitos, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnam
pelo afastamento da pena acessória de suspensão do direito de conduzir
veículos automotores, sob o argumento de que “a penalidade [de natureza
criminal] aplicada ao apelado já é... [suficiente para a reprovação do ato
praticado], não podendo [ele] sofrer duas condenações pelo mesmo ato,
sob pena de... 'bis in idem'...” (fl. 228).
Contra-arrazoados os recursos às fls. 237/238 (Ministério Público) e
260/265 (Defesa), a E. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
desprovimento de ambos (fls. 270/276).
É o relatório.
LEONARDO JOSÉ FIRMINO AMARAL foi processado e condenado
às penas inicialmente mencionadas porque, no dia 09/04/2015, na Rua
Kobe, Vila Maria, nesta Capital, “conduziu veículo [Toyota/Corolla de placa
DLB 7735] com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência
do álcool...”. Logo após ser abordado, ele ainda “atribuiu-se falsa identidade
para obter vantagem em proveito próprio” (fl. 98).
A materialidade foi demonstrada com o boletim de ocorrência de fls.
4/7 e laudo de exame de clínico de embriaguez de fls. 33/34.
A autoria também é indene de dúvidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008333-16.2015.8.26.0001
4
De fato, LEONARDO confessou parte das imputações à Autoridade
Policial (fls. 21/22), esclarecendo que, “foi abordado por policiais militares...
[quando] estava conduzindo o veículo Toyota/Corolla, placas DLD-7735,
pertencente a sua genitora... Passou a noite com amigos... No interior do
seu veículo foi encontrada uma garrafa de whisky... Confirma ter feito
ingestão [dessa bebida]... Não possui habilitação para conduzir nenhum tipo
de veículo automotor... O documento de identidade de seu amigo Pedro
Henrique Alves Teixeira... estava em seu veículo..., [mas não o] mostrou
[aos policiais que o abordaram] ou quis se passar por [ele]...” (fls. 21/22). Na
fase judicial (fls. 191/192), acrescentou que “não sabe onde os policiais
encontraram o RG” (fl. 192).
O policial militar Carlos de Oliveira Meres afirmou, na fase inquisitória
(fls. 38/39), que “encontrava-se exercendo suas funções em patrulhamento
quando avistou e abordou o automóvel Toyota/Corola de placas
DLB-7735... Solicitou os documentos pessoais do motorista..., [que]
informou que o [seu] RG estaria no interior do veículo, sendo encontrado o
RG 47.236.476 SSP/SP, em nome de Pedro Henrique Alves Teixeira...
Indagado, o [condutor] disse se chamar Pedro Henrique Alves Teixeira.
Contudo, em revista pessoal, foi encontrado em poder dele... [outro]
documento de identidade, sendo assim identificado como LEONARDO
JOSÉ FIRMINO AMARAL... [Ele] aparentava estado etílico, sendo
encontrada no interior do veículo uma garrafa de whisky... [Ele] foi
encaminhado ao IML para realização de exame de constatação de
embriaguez” (fl. 39). Em juízo (fl. 189), acrescentou que “o réu estava com
hálito de bebida alcoólica... e... disse que estava vindo da noitada...” (fl.
189).
No mesmo sentido foram os depoimentos do também policial militar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008333-16.2015.8.26.0001
5
Anderson Nascimento da Silva (fls. 40/41 e 190).
Nada emergiu dos autos que indicasse dos mencionados policiais
militares ânimo de falsa incriminação, razão pela qual havia que atribuir-se
pleno valor probatório a seus depoimentos.
Cabe ressaltar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais
Superiores do país vem asseverando que os depoimentos prestados pelos
membros das corporações de segurança pública merecem o mesmo crédito
que os das testemunhas civis, salvo quando afloram elementos seguros que
apontem para a existência de ânimo de falsa incriminação.
Nesse sentido a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
do país, v.g.:
“O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no
fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a
testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” (STF, HC 76.557-RJ, 2a Turma, Rel. Min.
Carlos Velloso, j. 04/08/1998).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos."
(STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no
mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293).
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em
flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe
12/06/2014).
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos
autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014).
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em
flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ, HC 255.212/SP, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2013, DJe 06/08/2013).
No tocante ao delito de embriaguez ao volante, em que pese a
argumentação dos ii. Advogados em sentido contrário (v. fl. 228-infra), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008333-16.2015.8.26.0001
6
há que falar-se aqui em ausência de provas de que o sentenciado conduzia
veículo automotor com déficit na sua capacidade psicomotora.
Dispõe o art. 306 do CTB que a conduta delitiva configura-se
mediante a condução de veículo automotor “com capacidade psicomotora
alterada” em razão da ingestão de bebidas alcoólicas ou outras substâncias
estupefacientes, condição esta que pode ser aferida por “sinais que [o]
indiquem, na forma disciplina pelo Contran” (§ 1o, II, do art. 306).
Embora já houvesse norma definindo esses “sinais” (a Resolução
206/06), após o advento da Lei 12.760/12 o CONTRAN baixou nova
Resolução com a mesma finalidade, a de número 432, de 29/01/2013, que
no seu artigo 5o dispõe o seguinte:
“Art. 5o. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:
I - exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou
II - constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade
psicomotora nos termos do Anexo II.
§ 1o Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de
Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a
situação do condutor.
§ 2o Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser
descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no
Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração.”

O Anexo II a que alude o § 2o desse artigo 5o contém a seguinte
relação de “informações mínimas” que devem compor o auto de infração
correspondente, para o fim de preenchimento do requisito elencado no § 1o,
inciso II, do artigo 306 do CTB:

“I - Identificação do órgão ou entidade de trânsito fiscalizador;
II - Dados do condutor:
(...)
VI - Sinais observados pelo agente fiscalizador:
a) Quanto à aparência, se o condutor apresenta:
i. Sonolência;
ii. Olhos vermelhos;
iii. Vômito;
iv. Soluços;
v. Desordem nas vestes;
vi. Odor de álcool no hálito.
b) Quanto à atitude, se o condutor apresenta:
i. Agressividade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008333-16.2015.8.26.0001
7
ii. Arrogância;
iii. Exaltação;
iv. Ironia;
v. Falante;
vi. Dispersão.
c) Quanto à orientação, se o condutor:
i. sabe onde está;
ii. sabe a data e a hora.
d) Quanto à memória, se o condutor:
i. sabe seu endereço;
ii. lembra dos atos cometidos;
e) Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta:
i. Dificuldade no equilíbrio;
ii. Fala alterada;
(...)”
Vê-se, pois, no caso em apreço, que os informes prestados pelos
policiais militares Carlos e Anderson, aliados ao resultado do laudo de
exame clínico de embriaguez de fls. 33/34, levam à inexorável conclusão de
que LEONARDO pôs-se a conduzir seu veículo com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Sendo, pois, idônea a prova produzida em sede policial e em juízo,
mostra-se incabível o acolhimento da tese de insuficiência probatória, até
porque não trouxe a defesa do acusado contraprova capaz de depreciar o
conteúdo dos elementos de convicção que o incriminam.
De outra parte, não merece acolhimento o pleito ministerial de
reconhecimento dos maus antecedentes de LEONARDO.
Conforme bem assinalado pelo i. Procurador de Justiça oficiante a
“certidão acostada a fls. 120 [refere-se a condenação por] crime de roubo...
[ocorrido] em data posterior ao dos fatos [apurados nestes autos, não
podendo operar]... qualquer reflexo... na dosimetria” (fls. 271/272). Além
disso, trata-se de ação penal em curso, o que também impede sua
utilização para agravamento das penas-base, conforme o enunciado da
Súmula 444 do STJ1.
1 “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008333-16.2015.8.26.0001
8
De outra parte, não cabe acolher a tese dos ii. Advogados de
LEONARDO (v. fl. 228) no sentido de que a imposição da pena corporal e
da pena acessória de suspensão do direito de conduzir veículos
automotores implica bis in idem, uma vez que se trata de sanções de
natureza diversa, tendo sido cominadas de modo autônomo pelo legislador.
No tocante aos critérios de fixação da pena acessória de suspensão
do direito de conduzir veículos automotores, cabem algumas considerações.
O artigo 293 do CTB possui o seguinte teor:
“A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para
dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.” [sem destaques nos originais]
Para a jurisprudência, a penalidade do artigo 293 deve ser
proporcional à sanção corporal prevista para o delito que enseja sua
aplicação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados [sem destaques
nos originais]:
“(...) O tempo de suspensão da habilitação deve guardar proporção com a pena privativa de
liberdade, bem como com a gravidade concreta do delito praticado. [-] Hipótese em que a fixação da pena
de suspensão da habilitação pelo período de um ano está devidamente fundamentada, pois a prática
delitiva gerou duas vítimas fatais, bem como é proporcional à duração da pena privativa de liberdade. (...)”
(HC 159.298/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a T., j. em 17/11/2011, DJe 19/12/2011). [sem
destaques nos originais]

“(...) a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor não se trata de pena alternativa,
mas cumulativa com a privativa de liberdade, por determinação do legislador que entendeu devido tal
apenamento nos casos do crime do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo que evidente o
constrangimento ilegal quando aplicada na mesma quantidade da privativa de liberdade (...) Ou seja, tendo
a lei previsto que tal reprimenda terá duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, evidente que deve
guardar proporcionalidade com a detentiva, e não ser idêntica a esta, segundo precedentes desta Corte
Superior (...)” (STJ, HABEAS CORPUS 159.298/PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, J. 17.11.2011).
“Em respeito ao princípio da proporcionalidade, reconhecidas como favoráveis as circunstâncias
do art. 59 do Código Penal, tanto que a pena pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo
automotor foi fixada no piso legal, a pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor deve,
também, ser fixada em seu mínimo. Precedentes do STJ” (STJ Resp 824234/DF Ministra Laurita Vaz DJ
02.10.2006). No mesmo sentido: REsp 898866 / PR - REsp 737306 / RO - REsp 657719 / RS - REsp
489739 / SP.
“CRIMINAL. RESP. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. IGUAL DURAÇÃO DA PENA
SUBSTITUÍDA. INDEVIDA REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR
PARA O MÍNIMO PREVISTO NO ART. 293 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DE SUBSTITUIÇÃO
DAS PENAS QUE DEVEM RESPEITAR AS REGRAS DO ART. 55 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO
PROVIDO. I - Quando as penas privativa de liberdade e restritiva de direitos, previstas no art. 302 do CTB,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008333-16.2015.8.26.0001
9
são fixadas conjuntamente, o tempo de suspensão da habilitação para dirigir é graduado pelo Julgador nos
limites do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. II - Se a pena privativa de liberdade, fixada de maneira
isolada, foi substituída por duas penas restritivas de direitos, sendo uma delas a descrita no inciso III do
art. 47 do Código Penal - interdição temporária de direitos consistente na suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor - deve-se aplicar a regra do art. 55 do Código Penal, segundo a qual as penas
restritivas de direitos terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. III - Hipótese em
que deve ser cassado o acórdão recorrido e restabelecida a sentença de primeiro grau, que substituiu a
pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, com a mesma duração da pena
substituída, exatamente como prevê o art. 55 do Código Penal. IV - Recurso provido.” (STJ - Quinta Turma
- Recurso Especial No 495.402/AC Rel. Min. GILSON DIPP Julg.: 12.08.02).
Sem embargo, a questão está a merecer novo enfoque, do ponto de
vista da proporcionalidade, com vistas a garantir a eficácia da norma
contida no artigo 293 do CTB.
É que as decisões judiciais editadas a partir do advento da Lei
9.503/97, ao buscar um parâmetro de “proporcionalidade” entre o mínimo e
o máximo das sanções do artigo 293 e das penas corporais dos artigos 302
a 311 do CTB, vêm em sua maioria desconsiderando dois aspectos de
suma relevância.
O primeiro aspecto refere-se à proporcionalidade qualitativa entre as
sanções administrativas e penais previstas no CTB.
É claro que o Direito Penal de índole democrática, entendido como
um sistema de proteção a bens jurídicos2 de máxima relevância social, não
pode prescindir do exame da proporcionalidade das penas e demais
consequências jurídicas do fato delitivo. Para tanto, é indispensável a
ponderação entre a gravidade das condutas praticadas pelo agente e o
valor social dos diferentes bens tutelados pelas normas penais que
compõem o arcabouço repressivo do Estado3.

De ser assim, andou bem o legislador ao prever uma significativa
distância entre os limites mínimo e máximo de pena acessória previstos no
2 Conforme ROXIN, Claus, A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal (organização e tradução de André Luis Callegari e
Nereu José Giacomolli), 2a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. Segundo MIRABETE, Julio Fabbrini, Manual de Direito Penal, 24a ed
São Paulo: Ed. Atlas, 2006, pág. 23, “a tarefa imediata do Direito Penal é de natureza eminentemente jurídica e, como tal, primordialmente
destinada à proteção dos bens jurídicos”.
3 Para AGUADO CORREA, Teresa, El principio de proporcionalidad em derecho penal. Madrid: EDERSA, 1999, p.165-6, “o princípio da
exclusiva proteção de bens jurídicos é uma concreção do princípio da necessidade e, por isto, se deriva do princípio da proporcionalidade em
sentido amplo (...). Ao ser a função do Direito penal a proteção de bens jurídicos (penais), tão só será necessário e proporcional quando exista
um bem jurídico (penal) a proteger frente a comportamentos que o coloquem em perigo ou que o lesionem”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008333-16.2015.8.26.0001
10
artigo 293 do CTB - 2 meses a 5 anos -, pois assim disponibilizou ao
magistrado um largo espectro para a aferição da resposta penal condizente
ao caso concreto, de acordo com a gravidade dos delitos previstos nos
artigos 302 a 311 do CTB, cujos preceitos secundários estabelecem penas
corporais diversas - exceção feita ao artigo 307, em relação ao qual, por
expressa determinação, a pena acessória deve ser estabelecida no mesmo
montante da pena corporal4.
Ocorre que a Lei no 9.503/97, no seu artigo 2615, contemplava à
época do fato6 sanção administrativa semelhante aos infratores das normas
de trânsito, estabelecendo penalidade de suspensão do direito de dirigir
pelo prazo de 1 a 12 meses de duração.
Esta previsão conduzia a conclusão de que, a partir das balizas legais
das sanções - penais e administrativas - contidas no Estatuto em
comento, não era razoável estabelecer para o autor do crime previsto no
artigo 302 (“Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor”), o
mais gravemente apenado na Lei 9.503/97, prazo de suspensão ou
proibição decorrente do artigo 293 que fosse inferior ao previsto no artigo
261.
Afinal, a natureza penal da proibição descrita no citado artigo 302,
voltada à tutelar diretamente o bem jurídico segurança viária7 e
indiretamente a vida humana, implicava a necessidade de imposição aos
seus violadores de sanções proporcionalmente mais graves do que aquelas
4 Artigo 307: “... Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de
proibição”.
5 Lei no 9.503/97 - Art. 261 [antes da Lei no 13.281/2016]: “A penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada, nos casos previstos
neste Código, pelo prazo mínimo de um mês até o máximo de um ano e, no caso de reincidência no período de doze meses, pelo prazo
mínimo de seis meses até o máximo de dois anos, segundo critérios estabelecidos pelo CONTRAN”.
6 A Lei no 13.281, de 4 de maio de 2016, aumentou o prazo mínimo para 2 meses e reduziu o máximo para 8 meses; e, no caso de
reincidência, aumentou o prazo mínimo para 8 meses e reduziu o máximo para 18 meses. Não se sabe por qual motivo, o legislador deixou de
ajustar a pena acessória mínima de suspensão da habilitação (e de proibição de se obter a permissão ou a habilitação), prevista no artigo 293
do CTB, a qual, portanto, a partir da entrada em vigor da nova lei, passou a ser idêntica à mínima prevista no artigo 261, II, do CTB.
7 O renomado EVANGELISTA DE JESUS, Damásio, Crimes de Trânsito. São Paulo: Ed. Saraiva, 1998, pág. pág. 21, invocando a mais
recente doutrina espanhola sobre o tema (em particular os ensinamentos de PILAR GÓMEZ PAVÓN, Pilar, El Derecho de Conducción - Bajo
La Influencia de Bebidas Alcohólicas, Drogas Tóxicas o Estupefacientes, 3a ed. Barcelona: Ed. Bosch, 1998 e PAZ ARENAS RODRIGAÑES,
María, Protección Penal de la Salud Pública y Fraudes Alimentarios. Madrid: Editoriales de Derecho Reunidas SA, 1992), ensina que os
delitos de trânsito devem ser tratados como delitos de “lesão-perigo” (classificação proposta pela primeira autora) na medida em que “neles,
sempre há lesão ao bem jurídico primário, no sentido de que o fato delituoso reduz o nível mínimo de segurança que deve existir nas
'relações de trânsito' exigido pelo Estado. Eventualmente, pode acontecer de o delito atingir objeto material cujo titular seja um condutor,
passageiro ou transeunte, expondo-o a situação efetiva e real de perigo de dano. Isso, entretanto, não é necessário à existência do crime”.
[grifei]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008333-16.2015.8.26.0001
11
reservadas às infrações administrativas.
O segundo aspecto refere-se à proporcionalidade quantitativa entre
as sanções corporais dos artigos 302 a 311 (ressalvado, como já dito, o
delito do artigo 307) e a pena acessória do artigo 293 do CTB.
O legislador não estabeleceu critérios legais específicos do ponto
de vista quantitativo para a aplicação do artigo 293.
Sobre o tema, ALBERTO SILVA FRANCO8 observa que "O art. 293
do CTB estabelece o prazo de duração da pena cominada no art. 292,
fixando-o de dois meses a cinco anos. Não fornece, contudo, os critérios
definidores dessas balizas tão distantes. Por que a pena deve ser
determinada em dois meses? Por que há de ser em cinco anos? (...) Certo
é, no entanto, que qualquer quantum de pena acima do mínimo de dois
meses deve estar devidamente motivada, em respeito ao princípio do art.
93, IX, da Constituição Federal. E, mais do que isso, conforme observa Luiz
Flávio Gomes (...), o julgador não pode perder de vista o princípio
constitucional da proporcionalidade: 'Quanto mais grave a infração, maior o
tempo da pena; quanto menos grave o delito, menor o tempo de sua
duração”.
E este Egrégio Tribunal de Justiça, na recente decisão proferida na
Apelação no 3000462-20.2013.8.26.0625 (2a Câmara de Direito Criminal,
rel. o i. Des. ALEX ZILENOVSKI, j. 9.2.2015), assim se pronunciou:
PROIBIÇÃO DE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO
AUTOMOTOR. Redução. Admissibilidade. Observa-se que, ao fixar a sanção de proibição de obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor o MD. Magistrado sentenciante não obedeceu
aos mesmos critérios de majoração da pena detentiva, o que acarreta a desproporcionalidade, devendo
ser fixada no mínimo legal, ou seja, dois meses. Recurso parcialmente provido.
[trecho do acórdão] (...) 'É cediço na Jurisprudência que, diante da ausência de critérios de
fixação de pena estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, devem as sanções (privativa de
8 SILVA FRANCO, Alberto, Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, 7a ed São Paulo: Ed. RT, Volume 1, 2001, págs.
955/956.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008333-16.2015.8.26.0001
12
liberdade ou restritivas de direitos) dos crimes de trânsito obedecer às balizas fixadas no Código
Penal (artigo 59 e 68, ambos do Estatuto Repressivo), bem como que há necessidade de
proporcionalidade entre a reprimenda corporal e a pena de proibição de obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.
'Neste sentido, a Jurisprudência:
'“Ausente no Código de Trânsito Brasileiro método para dosar o prazo de suspensão da
habilitação, havemos de nos remeter aos critérios impostos pelo art. 59 do Código Penal, pois,
sendo, penalidade principal, cominada pelo preceito secundário do tipo penal, obedecer à mesma
proporção encontrada na sanção privativa de liberdade aplicada” (TJMG Embargos Infringentes n.o
1.061.02.001804-3/003 Relator Walter Pinto da Rocha).
'Frise-se que o que se exige é a proporcionalidade e não a identidade de punição, pois os
patamares da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor diferem dos das
sanções privativas de liberdade, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro estatui variação de
dois meses a cinco anos, para a proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor.
'Ressalte-se, ainda, que o legislador previu apenas para o caso do crime previsto no artigo 307,
do Código de Trânsito Brasileiro, a coincidência do quantum sancionatório entre a pena privativa de
liberdade e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, ou seja, diante desta única
hipótese expressa, deve-se entender que o magistrado deve, nos demais delitos, dosar a pena de
suspensão de acordo com seus próprios parâmetros (artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro).” [grifei]
Em que pese a propalada falta de correlação - entre os limites
(mínimo e máximo) das sanções corporais do CTB9 e a sanção
administrativa do artigo 293 - ela não pode, por si só, subtrair do juiz a
missão constitucional de prestar adequada prestação jurisdicional,
atribuindo justa resposta estatal àquele que não observou as regras de
segurança viária, o que geraria o risco de produzir
e às vezes
efetivamente produz resultados nefastos a terceiros.
Ante a lacuna do ordenamento jurídico, razoável se afigura a tomada
do critério da proporção aritmética para a fixação da pena acessória ao
autor do crime de trânsito.
A regra básica de proporcionalidade matemática obriga a divisão do
número maior pelo menor para assim chegar-se a um fator de proporção.
Exemplificando. O artigo 302 do CTB tem pena mínima de 2 anos de
reclusão (ou 24 meses). Tal lapso é doze vezes maior10 do que a pena
mínima de 2 meses do art. 293 (fator 12)11. Logo, para preservar a
adequada proporcionalidade quantitativa entre a sanção corporal (artigos
302 a 311, salvo o 307) e a administrativa (artigo 293) do CTB, basta aplicar
9 Ressalvada, sempre, a hipótese da norma do art. 307.
10 Significa que 24 meses divididos por 2 corresponde a 12 meses. Da mesma forma, a pena máxima do art. 302 (4 anos ou 48 meses)
corresponde a 8/10 (oito décimos) da pena máxima do art. 293 (48 meses divididos por 60 = 0,8).
11 Naturalmente, a base de cálculo sempre será a sanção administrativa do art. 293, que tem incidência exclusiva para os crimes de trânsito,
ao contrário da norma do art. 261, que visa responsabilizar condutas de natureza civil-administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008333-16.2015.8.26.0001
13
a regra de proporção entre cada qual dessas espécies de sanções.
Assim, para o artigo 306, com reprimenda corporal prevista entre 6
meses e 3 anos (ou 36 meses), a pena acessória mínima deve
corresponder ao período de 3 meses12 de suspensão para direção de
veículo automotor, que é o quociente da divisão dos 6 meses pelo divisor 2
(pena acessória mínima prevista no art. 293).
Quando necessário prosseguir com a aplicação de causas
modificadoras da pena-base, de acordo com o sistema trifásico (art. 68 do
CP), eventuais frações de majoração ou redução devem incidir, sem
qualquer prejuízo, de acordo com o cálculo acima demonstrado.
O método aqui proposto permite ao magistrado aplicar regularmente
as penas-base relativamente ao crime de trânsito, levando em conta os
critérios dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. E, sem prejuízo de
tais critérios, mas observando também os parâmetros de proporcionalidade
qualitativa e quantitativa, aplicar a pena acessória dentro do seu amplo
espectro (2 a 60 meses), de acordo com a gravidade específica da infração
e através das mesmas operações feitas durante o cálculo da pena principal.
Desse modo, torna-se possível prover o artigo 293 do CTB da
necessária eficácia, afastando a sensação de impunidade sem descuidar
dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da
pena13.
Com isso, ademais, evita-se a sistemática e desarrazoada fixação da
pena de suspensão do direito de conduzir veículos automotores em apenas
2 (dois) meses, o que “viria a desprestigiar o caráter educativo da medida,
12 Pena corporal mínima prevista no art. 306 do CTB.
13 Tratando do “princípio de proporcionalidade, CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Volume I, 15a ed. São Paulo: Saraiva, 2011, pág.
39, ensina que “além de encontrar assento na imperativa exigência de respeito à dignidade humana, tal princípio aparece insculpido em
diversas passagens de nosso Texto Constitucional, quando abole certos tipos de sanções (art. 5o, XLVII), exige individualização da pena (art.
5o, XLVI), maior rigor para casos de maior gravidade (art. 5o, XLII, XLIII e XLIV) e moderação para infrações menos graves (art. 98, I). Baseia-
se na relação custo-benefício.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008333-16.2015.8.26.0001
14
tornando-a inócua e meramente simbólica”, conforme recentemente decidiu
a 2a Câmara Criminal Extraordinária deste Egrégio Tribunal de Justiça nos
autos da Apelação no (Apelação no 0002194-48.2012.8.26.0132, Rel.
EDUARDO ABDALLA14, j. 9.3.2015), de cujo teor também destaco os
seguintes trechos:
(...) Por fim, em que pese o entendimento de que a suspensão deva guardar proporção com a
privativa, de acordo com o previsto no art. 293 do CTB, sua fixação em apenas dois meses (mínimo legal
previsto) viria a desprestigiar o caráter educativo da medida, tornando-a inócua e meramente simbólica.
A esse propósito, confira-se debate havido entre os Ministros ESTEVES LIMA e FELIX
FISHER, no âmbito do julgamento do HC 112536, retratado em notícia do sítio www.stj.jus.br, sob o
título: “Suspensão de habilitação em homicídio culposo é proporcional à pena de prisão”:
“Todavia, Esteves Lima discordou: 'dois meses é tempo curto demais, acaba desvirtuando a
essência da punição'. Reflexão compartilhada pelo ministro Felix Fisher: 'matar uma pessoa no
trânsito e ficar dois meses sem habilitação parece brincadeira', salientou”. [grifei]
Esta 7a Câmara Criminal, aliás, tem decidido no sentido preconizado
acima, a saber:
APELAÇÃO ART. 306 CTB REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA VERIFICAÇÃO DA
EMBRIAGUEZ ANUÊNCIA DO AGENTE - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5o, LXII, DA CF
INOCORRÊNCIA PROVA MATERIAL VÁLIDA ENTENDIMENTO: (...) PENA ACESSÓRIA ART. 293 CTB
- SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO FIXAÇÃO CRITÉRIO: O art. 293 do Código de Trânsito fixa a pena
de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
num prazo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, devendo ser ela fixada levando-se em
consideração os mesmos critérios que culminaram com o quantum da reprimenda corporal. (TJSP
- APL: 00047761220098260363 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 18/09/2014, 7a Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação: 25/09/2014) [destaquei]
Feitas tais considerações, há que retornar ao caso sub examen.
Aqui, procedem as críticas formuladas pelo i. Promotor de Justiça
oficiante à fixação da pena de suspensão no mínimo legal (2 meses),
devendo ela ficar estabelecida, para o fim de guardar a já mencionada
proporcionalidade entre as penas corporal e acessória, no montante de três
meses correspondente, em proporção aritmética, aos de 6 meses de pena
corporal impostos em razão da prática do delito do artigo 306 do CTB.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial para elevar
a pena de suspensão do direito de conduzir veículos automotores imposta a
14 O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FRANÇA CARVALHO (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008333-16.2015.8.26.0001
15
LEONARDO JOSÉ FIRMINO AMARAL para 3 (três) meses, ficando
mantidas as demais reprimendas de 9 meses de detenção e 10 dias-multa,
bem como a suspensão da reprimenda corporal por uma restritiva de
direitos (consistente em prestação de serviços à comunidade). Uma vez que
o sentenciado(a) foi autorizado a recorrer em liberdade (fl. 206) e não estão
presentes os motivos que autorizam a prisão cautelar (cf. artigos 283, 312 e
387, § 1o, do Cód. de Proc. Penal), determino que o início do cumprimento
das reprimendas se dê após o trânsito em julgado desta decisão.
OTAVIO ROCHA
Relator